Tribunal: STF
Processo: Rcl 80098
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA N. 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL. OCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por CLICKSIGN GESTÃO DE DOCUMENTOS S/A, com fundamento no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal, nos arts. 988 e seguintes do Código de Processo Civil e nos arts. 156 e seguintes do RISTF, contra decisão proferida pelo Juízo da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, nos autos da Reclamação Trabalhista n. 1000574-39.2025.5.02.0037.



    A reclamante sustenta que “o Terceiro Interessado ajuizou a Ação Originária requerendo, basicamente, (i) a declaração de nulidade do contrato de prestação de serviços celebrado com a Clicksign por suposta fraude na ‘pejotização’ e (ii) o reconhecimento do vínculo empregatício pelo período em que prestou serviços por meio de sua empresa constituída (‘PJ’), com o pagamento das verbas decorrentes desse vínculo de emprego e o reconhecimento da natureza salarial do valor percebido por meio do cartão Caju” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que “ao receber o processo, a Autoridade Reclamada designou audiência una para o dia 03/06/2025” e “assim que notificada sobre a referida audiência, a Clicksign apresentou uma petição (...) requerendo que fosse determinado o imediato sobrestamento do feito, em obediência à decisão proferida pelo e. STF nos autos do ARE 1532603, leading case que ensejou o Tema de Repercussão Geral nº 1.389. Todavia, a Autoridade Reclamada (...) não acatou o pedido em questão (...), tendo mantido o feito em pauta para realização da audiência una” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “diante de tal determinação, a Empresa Reclamante propôs uma Correição Parcial perante a Corregedoria do e. Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, autuada sob o nº 0000395-91.2025.2.00.0502, requerendo a revogação do ato praticado pelo MM. Juízo da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP” (fl. 3, e-doc. 1). 



    Aduz que “ao ser intimada acerca da Correição Parcial proposta, a Exma. Juíza Titular reconsiderou sua decisão e determinou o seguinte: ‘Tendo em vista as diversas questões trazidas nesse despacho e que se mostram prejudiciais à realização da audiência, por ora, retiro-a de pauta, sobresto o andamento do feito, à vista da determinação do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389, e submeto-o à análise da MM. Juíza Auxiliar, a fim de que delibere sobre a manutenção dessa decisão ou, se entender mais adequado, promova a sua reinclusão em pauta’” (fl. 3, e-doc. 1). 



     Esclarece que “após essa decisão e a remessa dos autos à Exma. Juíza Substituta (...), que será a responsável pela condução da instrução processual e é ora apontada como Autoridade Reclamada, a i. Magistrada decidiu por bem reconsiderar a decisão da Exma. Juíza Titular, encerrar o sobrestamento, reincluir o feito em pauta e dar prosseguimento à instrução da Ação Originária” (fl. 3, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 21):



    “O presente feito versa sobre pedido de reconhecimento de vínculo de emprego em relação em que a parte autora afirma ter havido fraude em sua contratação e a reclamada alega contratação regular sem vínculo de emprego, embora tenha efetuado o registro em CTPS do reclamante no período de 01/12 a 15/12/2022,  conforme documentos que apresenta.  



    Inequívoco, portanto, que resta o mesmo incluído na determinação de suspensão contida no Recurso Extraordinário nº 1.532.603/PR   e Tema 1389 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal federal, no entanto, considerando a determinação constitucional de celeridade e economia processual, art. 5º, LXXVIII, após a instrução o feito será suspenso  até o julgamento do mérito do aludido recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal, que deverá ser informado no processo pelas partes.  



    A imediata colheita da prova oral assegura o acesso adequado ao Poder Judiciário, o exercício pleno do contraditório e ampla defesa e não está em desacordo com a ordem de suspensão eis que não será proferida decisão de mérito.  



    Assim, designo audiência UNA para 08/07/2025 às 16h30, mantida as demais cominações já estabelecidas.”.



    Pede a reclamante, liminarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, a procedência desta reclamação para determinar que a decisão que indeferiu a suspensão do processo de origem seja cassada.



    É o relatório. Decido.



     



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No ARE 1.532.603/PR, o eminente Relator, Ministro Gilmar Mendes, determinou, de forma expressa, a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: 



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços;



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos;



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    A decisão não deixa margem de discricionariedade aos juízos de origem quanto à oportunidade ou conveniência do sobrestamento. A suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal possui efeito vinculante e imediato, impondo-se a todos os órgãos do Poder Judiciário, inclusive à Justiça do Trabalho.



    No presente caso, conforme se observa nos autos da reclamação trabalhista, constata-se identidade material entre a controvérsia trabalhista subjacente e as questões submetidas à repercussão geral no Tema n. 1.389 da Repercussão Geral. O pleito do trabalhador na reclamação trabalhista evidencia essa identidade, conforme consta na petição inicial (e-doc. 7):



    “O Reclamante foi contratado como empregado pela Reclamada, em 03/08/2021, para exercer a função de Agile Master, sendo que para mascarar o vínculo de trabalho, a Reclamada exigiu que ele se registrasse como MEI, deixando, assim, de anotar o vínculo de trabalho em sua CTPS. 



    Depois de mais de 1 (um) ano de trabalho, a Reclamada, visando demitir o Reclamante, simulou a rescisão do contrato com MEI do Reclamante, isso em 30/11/2022, e já no dia 01/12/2022, assinou a sua CTPS, constando o salário mensal que recebia, no importe de R$ 6.800,00 (seis mil e oitocentos reais), deixando fora o valor da complementação, e logo em seguida, o demitiu em 15/12/2022, sem o pagamento das verbas rescisórias e sem o pagamento do aviso prévio indenizado, conforme consta no TRCT. (Docs. anexos)



     Como se observa, a assinatura da CTPS foi realizada somente como fachada para tentar sonegar as verbas trabalhistas devidas, simulando uma rescisão do contrato de trabalho dentro do contrato de experiência. 



    Assim, na prática, embora a Reclamada tenha compelido o Reclamante a trabalhar através do contrato de prestação de serviços, tendo que constituir um MEI e emitir notas fiscais para ser mantido no cargo, fato é que o Reclamante trabalhou durante toda a contratualidade exercendo a mesma função e realizando as mesmas atividades, em nítida relação de emprego. ”



    A pretensão da parte beneficiária envolve o reconhecimento de vínculo empregatício em suposta fraude à contratação formalizada por meio de contrato civil— exatamente uma das hipóteses abarcadas pela determinação de suspensão nacional proferida pelo Ministro Relator do ARE n. 1.532.603/PR. 



    Ao manter a tramitação da ação trabalhista, o juízo de origem usurpou a competência desta Suprema Corte e descumpriu ordem judicial expressa, sem sequer fundamentar o indeferimento do pedido de suspensão do processo. 



    Ademais, não verifico na decisão reclamada a necessidade de realização de ato urgente, a fim de evitar dano irreparável, o que alcançaria a exceção prevista no art. 314 do CPC. 



    Desse modo, reafirmo que não cabe ao juízo decidir sobre a possibilidade de suspensão. A determinação proferida pelo Supremo Tribunal Federal é imediata e incondicional, devendo ser integralmente observada pelos demais órgãos jurisdicionais, sob pena de nulidade dos atos processuais praticados em desrespeito à ordem de suspensão.



    Diante do exposto, julgo procedente a presente Reclamação Constitucional, nos termos do art. 992 do CPC, para:



    a) cassar decisão proferida pelo juízo reclamado na ação trabalhista n. 1000574-39.2025.5.02.0037;



    b) determinar a imediata suspensão da referida ação, nos exatos termos da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603/PR (Tema n. 1.389 da RG).



    Comunique-se o Juízo da 37ª Vara do Trabalho de São Paulo, com urgência, acerca desta decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente